Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. SÚMULA 33 STJ. INAPLICABILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A cláusula de eleição de foro poderá ser reputada ineficaz pelo juízo caso esteja em dissonância com as regras de competência determinadas no ordenamento jurídico brasileiro, a teor do art. 44 do Código de Processo Civil.
2. Não se aplica a Súmula 33 do STJ quando se verificar a ausência de fundamentação para a escolha de foro.
3. Declarado competente o juízo suscitante.